Tribunal: TJDFT
Processo: 0735050-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735050-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ATRIUM D'OR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE Empreendimentos Imobiliários Ltda – Em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 198045162 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada por Atrium D’or em desfavor do ora agravante, processo 0020283-16.2016.8.07.0001, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: Venha a planilha do débito, bem como as certidões dos imóveis cuja penhora se pretende. Ressalte-se que o crédito é extraconcursal, não se submetendo, portanto, à recuperação judicial. Assim, a princípio, pode este Juízo prosseguir com a execução, nos termos de recentes julgados deste egrégio Tribunal, em sintonia com o e. Superior Tribunal de Justiça (esp no 1.298.670 – MS, CC 105.345/DF, AgRg no AREsp 468.895/MG e AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG). No entanto, uma vez deferida a penhora, a deliberação quanto aos atos expropriatórios passará pelo crivo do Juízo Recuperacional, a quem compete exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial (Superior Tribunal de Justiça, Resp no 1.298.670 – MS, CC 105.345/DF, AgRg no AREsp 468.895/MG e AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG). Sem prejuízo, o exequente deverá informar (e juntar documentação) quanto ao estágio processual da recuperação judicial por que passa a executada. Prazo: 15 dias. Publique-se. Na origem, o agravante/executado opôs embargos de declaração (Id 199141603 do processo de referência), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (Id 205901001 do processo de referência): Cuida-se de embargos de declaração em face da decisão do ID 198045162 na qual se ressaltou a natureza de crédito extraconcursal do débito ora executado. Aduz o embargante/executado que no julgamento do REsp 2002590/SP1, decidiu-se que “os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente.” Segue arguindo que o critério temporal, tendo como marco o ajuizamento da ação de recuperação judicial, definiria a natureza concursal ou não do débito condominial. Arremata que tal entendimento se alinha à interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no art. 49 da Lei 11.101/05 no julgamento do REsp 1843332/RS, que, submetido ao rito de recurso repetitivo, definiu o Tema 1.051: Questão submetida a julgamento Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Tese Firmada: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Conclui que, tendo ocorrido a distribuição da recuperação judicial da Executada no dia 27/04/2020, é incontroverso que o crédito perseguido no presente feito é pretérito, sendo, portanto, de natureza concursal. Em resposta, ID 199798266, o exequente aduz que não há divergência de entendimentos. Pondera que ele concorda que os créditos são concursais. Porém, ressalta que o que está sendo exigido nesta execução são os débitos após o deferimento da recuperação judicial, conforme exposto na planilha de débitos anexada aos autos, IDs 98433352 e 198433353. Adicionalmente, requer a penhora das unidades autônomas para a satisfação do crédito. É o relato necessário. Decido. Colhe-se dos autos que a recuperação judicial foi deferida em 11/05/2020 (ID 64350287) e que o valor do débito anterior ao seu deferimento já foi informado ao juízo da Recuperação, conforme ID 104962494. Realmente, conforme tese firmada no julgamento do REsp 1843332/RS (tema 1051), submetido ao rito de recurso repetitivo, o marco temporal deve ser o parâmetro para se definir a natureza concursal ou não do crédito. E isso vale para os créditos condominiais. A propósito, os seguintes julgados ainda deste ano (2024), do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 371, 489, § 1o, E 1.022 DO NCPC POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, CONQUANTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE, RESPONDE INTEGRALMENTE AS QUESTÕES POR ELA PONTUADAS. (2) ACORDO JUDICIAL INADIMPLIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORAS QUE INGRESSAM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE MATERIAL DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do art. 1.022 do NCPC ou viola, no sistema da persuasão racional, o princípio do livre convencimento motivado. 2. Pela novação civil (art. 360, I, do CC/2002), são extintos apenas os acessórios e garantias da dívida, não havendo estipulação em contrário, prevalecendo, no caso da cobrança de condomínio, inalterada a natureza propter rem do fato gerador do crédito. 3. De acordo com recente interpretação sistemática da Lei n.o 11.101/2005, a verba condominial, conquanto seja mesmo dívida de natureza propter rem, não está abarcada no rol do critério material da extraconcursalidade (art. 6o, § 7o-B; art. 49, §§ 3o, 4o, 6o, 7o, 8o e 9o; e art. 199, §§ 1o e 2o). Precedentes. 4. A submissão ou não do crédito de titularidade do condomínio à recuperação judicial advém da observância do critério temporal definido pelo art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, ou seja, torna-se extraconcursal se constituído a partir do pedido de recuperação. 5. Recurso especial provido em parte. (AgInt no AREsp n. 2.207.196/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.). Destaques não originais. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TITULARIZADO POR CONDOMÍNIO, ADVINDO DE DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA. OBSERVÂNCIA DO CORTE TEMPORAL ESTABELECIDO NO ART. 49, CAPUT, DA LRF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 88, III, DA LRF, PARA QUALIFICÁ-LO COMO EXTRACONCURSAL NO BOJO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO, POR QUALQUER MÉTODO HERMENÊUTICO QUE SE ADOTE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a submissão ou não à recuperação judicial do crédito titularizado pelo condomínio recorrente, advindo de despesas condominiais inadimplidas pela recuperanda, será definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 1.1. Os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. A execução individual de crédito concursal eventualmente ajuizada deve ser suspensa durante o stay period e, uma vez concedida a recuperação judicial, a operar a novação da obrigação representada no título executivo, deve ser extinta. 1.2. Por sua vez, os créditos atinentes às despesas condominiais posteriores ao pedido de recuperação judicial são, estes sim, extraconcursais, razão pela qual a correlata execução individual deve prosseguir normalmente em direção à satisfação do direito creditício titularizado pelo condomínio recorrente. 1.3. A linha de entendimento ora propugnada, como não poderia deixar de ser, se adequa, detidamente, à tese jurídica vinculante firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.924.180/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Destaques não originais. Entretanto, a decisão vergastada atribuiu a natureza extraconcursal ao crédito porque ele se refere a data posterior ao pedido de recuperação (ID 198045162), sendo plenamente possível sua execução nesta via, conforme acima exposto, inclusive nas ementas ora colacionadas. Atente-se a parte que a planilha do ID 198433352 refere-se a período pós concessão do pedido de recuperação, sendo, portanto, créditos extraconcursais, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Venha o depósito do valor do débito. No silêncio, ao credor para juntar a certidão atualizada a matrícula do imóvel cuja penhora se pretende. Prazo: 20 dias. Publique-se. Irresignada, a parte executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63168634), conta estar submetida a procedimento de recuperação judicial instaurado em 27/4/2020 (processo n. 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro). Ressalta a natureza concursal dos débitos, por se tratar de despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Aduz que, mesmo se o crédito possuir natureza extraconcursal, qualquer ato constritivo deve passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial. Ressalta que a deliberação do juízo da recuperação judicial deve preceder o ato da constrição, sob pena de se colocar em risco o processo de soerguimento. Colaciona ementas. Diz presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: (i) seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida; (ii) seja o presente Agravo conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada, impedindo a adoção de atos constritivos pelo Juízo a quo até que haja manifestação do Juízo Universal. Preparo regular (Id 63168645). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O executado/agravante brada ter natureza concursal o débito condominial excutido, porque seu fato gerador é anterior à recuperação judicial. Ocorre que, conforme explanado pela decisão de Id 205901001 do processo de referência, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte devedora, o débito perseguido nos autos de origem possui natureza extraconcursal justamente porque se refere à data posterior ao pedido de recuperação. De fato, conforme exposto pelo próprio agravante, o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 27/4/2020 e, de acordo com as planilhas acostadas aos autos pelo condomínio exequente, os débitos condominiais que se busca executar na origem datam de 10/5/2020 a 10/5/2024 (Id 198433352 do processo de referência). Evidente, assim, se tratar de débito condominial de natureza extraconcursal, pois relativo a fatos geradores posteriores ao pedido de recuperação judicial formulado em abril de 2020. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL SOMENTE APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Na recuperação judicial, os critérios, as razões e as finalidades que levaram o legislador a estabelecer quais créditos não se submeteriam ao processo recuperacional não guardam nenhum paralelo com os eleitos no processo falimentar. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. A Terceira Turma do STJ, em recente julgamento do REsp n. 2.002.590/SP (DJe de 14/9/2023), firmou entendimento de que as taxas condominiais apenas se submetem à habilitação de crédito quando se tratar de específica hipótese de recuperação judicial e tão somente com relação aos valores cujos fatos geradores são anteriores ao processo recuperacional, de modo a adequar referidas cobranças ao entendimento firmado no Tema n. 1.051/STJ: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. Os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. Por outro lado, os créditos atinentes às despesas condominiais posteriores ao pedido de recuperação judicial são extraconcursais - ou seja, não se submetem ao processo recuperacional. 4. Uma vez penhorado bens ou valores, a deliberação sobre sua liberação, passará pelo crivo do Juízo Recuperacional, a quem compete exercer o controle sobre atos de constrição e expropriação patrimonial (Superior Tribunal de Justiça, Resp no 1.298.670 - MS, CC 105.345/DF, AgRg no AREsp 468.895/MG e AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1850638, 07015248220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a natureza extraconcursal do crédito perseguido na origem, não há que se falar em sua habilitação perante o juízo em que tramita a recuperação judicial do executado/agravante. Igualmente não prospera a alegação de que a deliberação do juízo da recuperação judicial deve preceder o ato da constrição. Isso porque o crivo do juízo recuperacional deverá se dar após a constrição de bens ou direitos, como é possível aferir pela redação do art. 6o, §7o-A, da Lei n. 11.101 (Lei de Falências), incluído pela Lei n. 14.112/2020: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. De fato, se a própria Lei n. 11.101 prevê a possibilidade de o juízo da recuperação judicial suspender os atos de constrição efetivados em razão da cobrança de créditos extraconcursais, certo é que a constrição é antes efetivada pelo juízo comum, para, posteriormente, ser submetida ao crivo do juízo recuperacional. No mesmo sentido caminha o entendimento desta e. 1a Turma Cível: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO. APURAÇÃO. ORIGEM. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL (LEI No 11.101/2005, ART. 84, III). NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTIVO INDIVIDUAL. PENHORA PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. RESSALVA LEGAL. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO ATIVO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005, a par de privilegiar a recuperação da empresa em dificuldades financeiras, estabelecera exceções aos efeitos da recuperação judicial, e conquanto deixando de fazer referência expressa ao crédito decorrente de contribuição condominial, o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 769.043/SP) firmara orientação no sentido de que "o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências", donde deflui que o cumprimento de sentença volvido à realização de obrigações condominiais afetas a empresa em recuperação judicial não se submete à suspensão de que cuida o artigo 6o da Lei no 11.101/05. 2. O crédito volvido à composição de despesas condominiais inadimplidas, porquanto enquadrando-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo (Lei no 11.101/2005, art. 84, inciso III), paramenta-se de natureza extraconcursal e, como tal, não está sujeito à habilitação ou inclusão no quadro geral de credores na recuperação judicial, tampouco submetendo-se à interseção suspensiva decorrente do processamento do processo de soerguimento, mesmo se vencido anteriormente à propositura da recuperação judicial. 3. O processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento de dívida condominial que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, inclusive porque, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo Universal pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1707215, 07401877120228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora